Tribunal: TJSP
Processo: 2258518-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de ativos financeiros, sob justificativa de obediência ao artigo 36 da Lei 13.869/2019. Insubsistência. Possibilidade de desbloqueio pelo juízo do valor excedente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.